Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-06.2022.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. ART. 1.030, II, CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR E DEVER DO ESTADO. ARGUMENTO DE FALTA DE VAGAS E INVOCAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO PODEM PREVALECER FRENTE AO DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR A EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LISTA DE ESPERA OU OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548/STF (RE 1008166). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acórdão que julgou o tema 548 do STF (RE 1.008.166) estabeleceu que o direito à creche e pré-escola para crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos tem aplicabilidade direta e eficácia imediata, devendo ser garantido concretamente pelo Poder Judiciário à criança que postular judicialmente de forma individual, garantindo-lhe a vaga em instituição de ensino próxima à sua residência, razão pela qual o princípio da isonomia não pode mais ser utilizado como fundamento para o indeferimento da pretensão, sob pena de ofensa a precedente vinculante, julgado em sede de recurso extraordinário repetitivo (inteligência do art. 927, III, do CPC).
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, com base na tese fixada pelo Tema 548 do Supremo Tribunal Federal, para determinar ao apelado (DF) que providencie vaga ao apelante em creche pública ou particular, às suas expensas, próxima à residência da menor, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).